Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra a sentença proferida em ação de indenização por dano material e moral por falha na prestação do serviço de administradora de consórcio.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços, à luz do Código de Defesa do Consumidor, e o cabimento de indenização material e moral.
III. Razões de decidir.
3. No recurso, o Apelante impugna outras questões que não foram objeto da ação nem abordadas na sentença, tais como cobrança indevida em conta e repetição de indébito. Por tal razão, o recurso não deve ser parcialmente conhecido, com base no art. 932, III, do CPC.
4. A Administradora de Consórcio não juntou a previsão contratual que embasa sua conduta de não esclarecer ao consumidor a razão da não concessão da carta de crédito após contemplação em consórcio. Ainda que existisse respaldo em contrato, tal cláusula padeceria de nulidade por afronta ao CDC (art. 6o, III, do CDC). O Réu, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório acerca da regularidade na prestação do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC; e art. 14, §3o, I, do CDC.
5. Deve ser mantido o valor da indenização por dano material quantificado pelo Autor, visto que não houve impugnação específica do Réu.
6. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos da personalidade, possuindo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. No caso, não houve mero aborrecimento do cotidiano, mas sim conduta abusiva do fornecedor, que se prolongou no tempo, com o condão de gerar indenização por danos morais ao consumidor.
7. Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00), por se mostrar consentâneo com o arbitrado por este Tribunal em casos similares.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.
Tese de julgamento: Não devem ser conhecidos, em razão da violação à dialeticidade recursal, os argumentos que não possuem relação com os fundamentos da sentença. Há violação à boa-fé e ao dever de informação na conduta da administradora de consórcio que, após a contemplação do consumidor, recusa o fornecimento da carta de crédito sem explicitar as razões. A conduta ilícita tem o condão de gerar o dever de indenização material e moral.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, II, e 932, III, do CPC; e arts. 6o, III, e 14, §3o, do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949522 e Acórdão 1928144, ambos do TJDFT.